Tribunal: TJMT
Processo: 1021678-42.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1021678-42.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: BOM JESUS AGROPECUÁRIA LTDA.
AGRAVADA: JOTTA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA.
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de concessão do efeito suspensivo interposto por BOM JESUS AGROPECUÁRIA LTDA. contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito, em substituição legal, na Vara Única da Comarca de Pedra Preta/MT, Dr. Rafael Siman Carvalho, lançada nos autos de “TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR DE SEQUESTRO/ARESTO” n.o 1000015-68.2021.8.11.0022, ajuizada por JOTTA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA., cuja decisão deferiu a conversão da ação cautelar em “REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS C/C LUCROS CESSANTES” e, também, a antecipação de tutela para nomear perito judicial, estabelecendo o prazo de 05 (cinco) dias para manifestação das partes, com base no art. 465, §1o do CPC.
Aduz a parte agravante que há equívoco na decisão recorrida, haja vista que o aludido dispositivo processual estabelece o prazo de 15 (quinze) dias para manifestação e não 05 (cinco), como consignado na decisão recorrida.
Expõe que tal fato além de estar em desacordo com a legislação, lhe causa prejuízos, ante o exíguo tempo para manifestar-se, e, além disso, a perícia técnica foi determinada, antes mesmo de ouvir a agravante, infringindo os princípios da ampla defesa e contraditório.
Requer, em sede de liminar, que lhe seja “concedido o efeito suspensivo, com o fito de que seja reformada a decisão que deferiu o pedido de antecipação de tutela, bem como seja reconhecida a afronta ao que estipula o artigo 465 §1° do CPC, declarando nula a perícia realizada em discordância da lei, desrespeitando o contraditório e a ampla defesa, a fim de que seja facultado as partes a impugnação da nomeação do mesmo prática dos atos subsequentes do rito processual específico a produção de tal prova, inclusive no que diz respeito a coleta de material” (sic).
Pugna, no mérito, que a decisão atacada seja “declarada nula, pois ilegal, devendo ser determinado ao M. Juiz originário a incumbência de cumprir o disposto no art. 465 do CPC, no tocante a marcha processual, em especial quanto a eventual produção de prova pericial e respeito ao prazo estipulado em lei para a manifestação das partes” (sic).
Preparo recursal recolhido (Id. 111680492).
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio recebo o recurso na forma do art. 1.015, inc. I c/c art. 1.017, ambos do CPC.
Tem-se que o ponto crucial do recurso, neste momento de cognição não exauriente, é avaliar se a agravante preenche os requisitos previstos no art. 995 do CPC, para concessão do efeito suspensivo buscado.
Na espécie dos autos, atenta ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, verifico que restaram configurados os pressupostos autorizativos para conceder em parte a medida vindicada.
Eis o teor da decisão recorrida na parte que interessa à análise da alegada questão de urgência:
“(...) DEFIRO a conversão da ação cautelar em REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS C/C LUCROS CESSANTES COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, devendo o cartório distribuidor realizar as retificações no sistema.
Passado isso, temos o pedido de tutela antecipada, para concessão de liminar, com escopo de oportunizar a constituição de provas técnicas, respectivamente a comprovação dos danos causados pelo mal uso das terras arrendadas, fato que só pode ser realizados em antemão ao novo plantio (safra), que resta próximo.
Conforme pontuado, o pedido de tutela tem como objetivo a nomeação de um perito especializado em agronomia, para realização de um trabalho técnico na Fazenda Condor, para constatar a ocorrência de negligência na plantação da safra 2020/2021 pela requerida Bom Jesus, e, inclusive para apontar quais seriam os prejuízos decorrentes.
(...)
No caso em tela, em que a parte postula a concessão de tutela urgência de natureza satisfativa, ou seja, antecipação de tutela, verifico que estão demonstrados os pressupostos acima citados, explico:
Vislumbro plausível a concessão da tutela uma vez que, tendo os autores constatado o mal uso das terras arrendadas, de fato, a preparação para novo plantio/safra causará a perda das provas futuras, respectivamente a comprovação do alegado.
Ainda, aliados ao fato de que, em caso da inexistência de danos, igualmente, restará prejudicados aos requeridos a comprovação da ausência de tais arguições autorais, uma vez que, a terra sofrerá alteração pela nova safra.
Nesse sentido, prejuízo nenhum terá o demandado com a presente concessão/deferimento, pois, será o ato realizado por perito técnico, sob comprometimento judicial e da extrema imparcialidade, podendo/devendo as partes acompanhar todos os atos respectivos.
Por todo exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, para nomear, a fim de realizar todos meios de análise na área indicada em exordial, podendo, as partes formularem quesitos o Dr. Dr. FABIANO ANDRÉ PETTER, engenheiro agrônomo, perito judicial, com endereço na Avenida Alexandre Ferronato, 1200 – Setor Industrial – Sinop/MT, CEP: 78.557-267 - telefone: (66)99976-2325, para a realização de perícia do imóvel objeto dos autos.
1) Destarte, intime-se o perito acima, para no prazo de 20 (vinte) dias, tomar ciência da área a ser avaliada, bem como, após, informar o valor de seus honorários, sendo de responsabilidade quanto ao pagamento, do requerente.
2) Por conseguinte, manifestem-se as partes no prazo de 05 (cinco) para os fins do art. 465, §1o do CPC.
3) Havendo aceitação do encargo, o profissional perito deverá desde logo designar data e horário para realização da perícia, com antecedência mínima de 05 (cinco) dias, cientificando, por igual, as partes.
4) Com a apresentação do laudo, manifestem-se as partes no prazo de 05 (cinco) dias, bem como requeiram o que for de direito (...).” (Id. 68797300 – autos de origem).
Pois bem. A questão principal a ser analisada neste momento é sobre o prazo estabelecido pelo juízo a quo, para as partes manifestarem-se quanto ao procedimento da perícia técnica. Vejam-se o teor do dispositivo legal (CPC):
“Art. 465. O juiz nomeará perito especializado no objeto da perícia e fixará de imediato o prazo para a entrega do laudo.
§ 1o Incumbe às partes, dentro de 15 (quinze) dias contados da intimação do despacho de nomeação do perito:
I - arguir o impedimento ou a suspeição do perito, se for o caso;
II - indicar assistente técnico;
III - apresentar quesitos.”
À luz do dispositivo legal citado, as partes dispõem de 15 (quinze) dias para manifestaram-se nos autos. Entretanto, o d. Magistrado de primeiro grau, estabeleceu 05 (cinco) dias para manifestação acerca da nomeação do perito técnico (item 2 da decisão transcrita).
Em assim sendo, a princípio entendo que para não se dar prosseguimento equivocado ao feito, a ampliação do prazo na forma legal é medida necessária.
Diante do que foi exposto, visualizando a presença dos requisitos próprios, CONCEDO PARCIALMENTE a tutela de urgência para ampliar o prazo de 05 (cinco) dias, estabelecido pelo juízo a quo, para 15 (quinze) dias, na forma do art. 465, §1o do CPC, para as partes I - arguir o impedimento ou a suspeição do perito, se for o caso; II - indicar assistente técnico; III - apresentar quesitos.
Comunique-se esta decisão ao Juízo a quo (art. 1.019, I do CPC), inclusive solicitando-lhe que preste as informações que julgar necessárias.
Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inciso II, artigo 1.019 do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 14 de dezembro de 2021.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora